Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-16.2019.8.11.0022
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000023-16.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Base de Cálculo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 01.974.021/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DE MOURA LEAL AMORIM - CPF: 174.163.961-15 (APELADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PEDRA PRETA - PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE OU POR MERECIMENTO - - CRITÉRIO DE MERECIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Com base na comprovação da devida concessão e recebimento da promoção por antiguidade, não se sustenta a alegação de que a promoção por mérito deveria ter sido concedida
.
Isso decorre do fato de que, conforme a legislação municipal em apreço e diante da discricionariedade da administração, esta tem a prerrogativa de conceder aos servidores da Casa de Leis a promoção ou por mérito ou por antiguidade.

2. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000023-16.2019.8.11.0022, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Município de Pedra Preta-MT a proceder com a promoção por mérito prevista no art. 21, I da Lei Municipal nº Lei nº 582/2010, elevando o vencimento base da autora nos termos consignados nesta sentença, cujos valores retroativos e seus reflexos serão apurados em sede de liquidação de sentença.

Argumenta a apelante que a Administração possui a prerrogativa de conceder a promoção a seus servidores, seja por mérito ou por antiguidade, ou seja, é um critério discricionário que a administração pública possui para a atribuição desses benefícios.

A parte apelada apresentou as contrarrazões sob. 141561673.

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista inexistir interesse público ou coletivo, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1000023-16.2019.8.11.0022, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar o Município de Pedra Preta-MT a proceder com a promoção por mérito prevista no art. 21, I da Lei Municipal nº Lei nº 582/2010, elevando o vencimento base da autora nos termos consignados nesta sentença, cujos valores retroativos e seus reflexos serão apurados em sede de liquidação de sentença.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre colacionar o antigo artigo 21 da Lei 582/2010 o qual sofreu alterações, restando modificado o “caput”, bem como revogado o inciso I, por meio da Lei nº 1.113 de 20 de março de 2019, vejamos:

Artigo 21 –
A promoção, concedida por intermédio de Portaria da Presidência
,
se dará por mérito ou por antiguidade.

I – A promoção por mérito sujeita o servidor
à avaliação periódica de seu merecimento,
caracterizado através de sua assiduidade, pontualidade, disciplina e desempenho funcional, e diz respeito a elevação do vencimento base em 10% (dez por cento) sem a passagem para nova faixa, exigindo-se um interstício mínimo de 3 (três) anos entre uma e outra. (revogado)

II – A promoção por antiguidade é automática e se dá de três em três anos, e diz respeito à elevação periódica do vencimento do servidor, através de sua passagem de uma faixa para outra imediatamente superior dentro da mesma classe. Parágrafo Único - Para a promoção por antiguidade a contagem de três anos será feita a partir da última promoção, da mesma modalidade, concedida ao servidor.

Da leitura do dispositivo legal supracitado, observa-se claramente que este estabelece a discricionariedade da administração pública na concessão da promoção por mérito ou antiguidade. Ao utilizar a conjunção
"OU",
o legislador indica que o servidor municipal não pode ser beneficiado com ambas as promoções simultaneamente, cabendo à administração a escolha do critério a ser aplicado em cada caso. Dessa forma, a decisão de conceder a promoção por mérito ou antiguidade fica a critério da administração, que avaliará a conveniência e oportunidade de cada situação, de acordo com as diretrizes estabelecidas na legislação e nas políticas internas do órgão público.

De acordo com essa perspectiva, a administração pública possui a discricionariedade de conceder ou não a promoção por mérito, baseando-se em critérios de conveniência e oportunidade, sendo necessário, inclusive, a avaliação periódica do desempenho do servidor. No entanto, na ausência de tal avaliação, o servidor seria automaticamente promovido por antiguidade, não acarretando prejuízos para ele. Isso reforça a possibilidade de a administração adotar a promoção por mérito como uma medida de reconhecimento e incentivo ao servidor, mas também resguarda a promoção por antiguidade como uma alternativa justa e objetiva para garantir os direitos do servidor em caso de omissão ou falta de avaliação.

Desse modo, com base na comprovação da devida concessão e recebimento da promoção por antiguidade, não se sustenta a alegação de que a promoção por mérito deveria ter sido concedida.
Isso decorre do fato de que, conforme a legislação municipal e diante da discricionariedade da administração, esta tem a prerrogativa de conceder aos servidores da Casa de Leis a promoção tanto por mérito quanto por antiguidade.

Da mesma forma, entende a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. EFEITO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ATO. NATUREZA

DISCRICIONÁRIA DO ATO. Atos de promoção que não contemplam, expressamente, efeitos retroativos, sendo vedada a concessão destes pelo Poder Judiciário, em razão da promoção se tratar de ato discricionário, em que devem ser observados critérios de conveniência e oportunidade, bem como por ausência de previsão legal de retroação dos atos concessivos de promoção. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70046601001, Quarta... (TJ-RS - AC: 70046601001 RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 28/11/2012, Quarta Câmara Cível).

DIREITO ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS – POSTO DE MAJOR PARA O POSTO DE TENENTE-CORONEL –
CRITÉRIO DE MERECIMENTO – DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR PÚBLICO
- CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
1. A promoção dos Oficiais da ativa da Polícia Militar do Estado Amazonas está normatizada na Lei n.º 1.116/1974 e no Decreto n.º 3.399/1976. 2. Os Oficiais que se encontram no Quadro de Acesso para serem promovidos pelo critério de merecimento não fazem jus à concessão da segurança, tendo em vista ser incabível a intervenção do Poder Judiciário na apreciação do mérito administrativo, por não se tratar de direito subjetivo, mas de mera expectativa de direito. 3. Diferentemente do critério por merecimento, a Administração Pública não possui qualquer juízo de discricionariedade no caso da promoção pelo critério de antiguidade, vez que se trata de um ato vinculado, gerando, de pronto, direito adquirido a partir do preenchimento dos requisitos para a promoção do Oficial, conforme se verificar no caso vertente.
4. Não existe violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo desnecessária previsão orçamentária específica, já que o reconhecimento do direito do militar em perceber remuneração e vantagens de acordo com o estabelecido em lei não implica em criação ou aumento de gasto com pessoal. 5. Segurança concedida parcialmente. (TJ-AM 40028195820178040000 AM 4002819-58.2017.8.04.0000, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 11/12/2017, Tribunal Pleno)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação

interposto para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Diante da reforma da sentença,
inverto
o ônus sucumbencial para condenar à autora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023